Tribunal: TJMT
Processo: 1034223-44.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034223-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELA ARAUJO DA SILVA - CPF: 007.280.831-40 (RECORRENTE), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (RECORRIDO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.: 1034223-44.2021.8.11.0001

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s): DANIELA ARAUJO DA SILVA

Recorrido(s): ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 03/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em resumo, o Recorrente alega que
firmou contrato com a Recorrida em 2019, para seguro de proteção veicular.

No entanto, sofreu sinistro em 16/06/2021, pagando franquia de R$ 2.704,50, tendo o veículo consertado na GRAMARCA.

Porém, alega que foi cobrada em valores adicionais no total de R$ 4.144,49 (quatro mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos).

Pois bem. O Recorrente assinou contrato junto com a Recorrida, possuindo conhecimento de suas cláusulas.

Em contestação, a Reclamada junta documentos onde consta que os reparos que geraram a cobrança a maior, foram autorizados pela Reclamante, não fazendo parte das peças afetadas no acidente do dia 16/06/2021.

A parte não pode assinar o contrato, e depois sair dele como se nada tivesse sido combinado e sido concordado no momento da assinatura do contrato, de onde, inexiste qualquer ilegalidade e abusividade na forma e modo dos contratos celebrados, sendo válido o princípio do “pacta sunt servanda”.

Ademais, no ID 141006681 existe o termo de quitação assinado pela parte autora dando a quitação plena e geral aos serviços prestados pela reclamada, sem nenhuma insurgência, existindo a prova de serviços extras e não cobertos que foram autorizados e pagos pela autora, questionando posteriormente tais pagamentos, após ter autorizado o conserto.

Registre-se que sequer apresentou peça de impugnação à contestação, tornando-se incontroversos os fatos trazidos em sede de contestação.

Assim, e
m que pese suas razões recursais, verifico que, conforme pontuado na sentença, em análise da documentação juntada, se verifica que a Reclamante não comprovou nada do que alega,
destacando que eventual vício de consentimento deve ser devidamente comprovado, não bastando a mera alegação sem prova alguma do alegado vício.

Logo, uma vez não demonstrando eventuais falhas na prestação dos serviços, tem-se que a improcedência é medida que se impõe.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2º e 3º CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022